Tribunal: TJPA
Processo: 0817871-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817871-52.2019.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: PAMELA MACHADO GATINHO LEAO, THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO LEAO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CULPOSO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual por inadimplemento culposo em razão do atraso superior a quatro anos na entrega de imóvel adquirido pelas partes recorridas, com condenação à restituição integral dos valores pagos, pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (I) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de produção de provas; (II) aferir a legitimidade passiva de construtora que, embora não signatária do contrato, integra o grupo econômico responsável pela obra; (III) examinar a validade da condenação à restituição integral dos valores pagos, à indenização por lucros cessantes presumidos e à compensação por danos morais em virtude de inadimplemento contratual prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.
4. Configurada a legitimidade passiva de empresa integrante do mesmo grupo econômico e envolvida na execução da obra, nos termos do art. 25, §1º e art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; aplica-se a responsabilidade solidária.
5. Evidenciado o inadimplemento culposo pelo atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel, impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos moldes da Súmula 543 do STJ.
6. Lucros cessantes devidos em razão do inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega do imóvel, sendo o prejuízo presumido e dispensada a prova específica, conforme jurisprudência do STJ.
7. Configurado o dano moral pela frustração prolongada do projeto de vida dos adquirentes, justificada a indenização, cuja quantia, contudo, deve ser reduzida para R$10.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
"Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel superior a quatro anos caracteriza inadimplemento culposo do vendedor, autorizando a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos. 2. Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre empresas do mesmo grupo econômico envolvidas na incorporação e construção do imóvel. 3. O prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel presume-se, autorizando a fixação de lucros cessantes mesmo sem prova direta do dano. 4. A frustração duradoura e injustificada da legítima expectativa do comprador quanto à posse do imóvel pode configurar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 389; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.010; STJ, Súmula 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1910592/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1817304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0817871-52.2019.8.14.0301

Juízo de Origem: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Apelante (s): Construtora Leal Moreira LTDA e Berlim Incorporadora LTDA.

Apelado (a/s): Pamela Machado Gatinho Leão e Thiago Augusto de Carvalho Leão

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda., insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c com Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Pamela Machado Gatinho Leão e Thiago Augusto de Carvalho Leão, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, os recorridos alegaram que firmaram contrato com as empresas recorrentes em 31/12/2010, com previsão de entrega do imóvel em 01/12/ 2014, incluído o prazo de tolerância contratual de 180 dias. Argumentaram que, apesar de cumprirem regularmente suas obrigações contratuais, não receberam o imóvel até a data da propositura da ação, 29/03/2019, quase cinco anos após o prazo estipulado. Informaram que a unidade se apresentava com diversas avarias e que não houve qualquer justificativa plausível para o inadimplemento das apelantes. Diante disso, requereram a rescisão contratual por inadimplemento culposo, com restituição integral das parcelas pagas, indenização por lucros cessantes e danos morais, além de tutela de urgência antecipada para suspensão das obrigações contratuais (ID 4375101).

A tutela de urgência antecipada foi deferida (ID 4375156).

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 4375164).

Citadas, as recorrentes apresentaram contestação. Os apelados juntaram réplica (ID 4375169 e ID 4375181).

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, consoante excerto seguinte:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora para: 1) declarar a rescisão dos contratos em discussão, haja vista o inadimplemento dos réus que não entregaram a obra no prazo contratual; 2) condenar os réus a restituírem à parte contrária todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (constituição em mora); 3) condenar os réus a pagarem uma indenização por lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a data da propositura da ação, atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora); 4) condenar os réus a pagarem uma indenização por danos morais aos autores no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” (ID 4375183)

Em razões recursais, as apelantes sustentaram, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo que não foi oportunizada a produção de provas e ilegitimidade passiva de uma das recorrentes, por não ter sido parte signatária do contrato (ID 4375186).

No mérito, impugnaram a condenação à devolução integral e imediata dos valores pagos, asseverando que, conforme previsão contratual, seria cabível a retenção de percentual a título de cláusula penal. Rechaçaram também o cabimento da indenização por lucros cessantes, argumentando que não houve prova do alegado prejuízo, bem como questionaram a caracterização do dano moral, alegando tratar-se de mero inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, postulam pela redução do valor fixado a título de danos morais, bem assim que o valor da condenação aos lucros cessantes considere o montante pago pelos recorridos e não o valor atualizado do imóvel definido no contrato.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença recorrida, rebatendo todos os argumentos deduzidos no recurso (ID 4375194).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se, precipuamente, à verificação da responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega do imóvel, circunstância que teria ensejado, segundo reconhecido pelo Juízo
a quo
, a rescisão contratual por inadimplemento culposo, com restituição integral das parcelas pagas, condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. Debate-se, ainda, em sede preliminar, a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a suposta ilegitimidade passiva da recorrente, Construtora Leal Moreira Ltda., assim como, no mérito, a possibilidade de retenção de valores, a exigibilidade dos lucros cessantes independentemente de prova específica do prejuízo, aplicação do Tema 971 do STJ e indenização por danos morais.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência das recorrentes. O preparo foi realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo as apelantes partes no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise das preliminares e do mérito.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa.

Afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, por entender que, no caso em tela, o julgamento antecipado da lide revelou-se plenamente compatível com o estado do processo e com o conjunto probatório carreado aos autos, inexistindo qualquer mácula ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Com efeito, é princípio basilar do processo civil contemporâneo que a prova se destina à formação do convencimento do juiz, a quem cabe, na condição de seu destinatário natural, avaliar a necessidade ou não de sua produção, conforme dispõe expressamente o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a controvérsia posta em Juízo envolve relação contratual regida por documentos devidamente acostados aos autos, especialmente o instrumento contratual celebrado entre as partes. Todo esse acervo documental foi amplamente debatido pelas partes em sede de inicial, contestação e réplica, sendo possível ao Juízo singular formar seu convencimento com base nas provas carreadas, sem necessidade de dilação probatória.

Importa ressaltar o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente à resolução da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de outras provas.

Outrossim, deve-se destacar que o princípio da razoável duração do processo, impõe ao Poder Judiciário o dever de evitar a eternização de demandas mediante a imposição de provas desnecessárias ou meramente protelatórias, sobretudo quando já se encontrar o feito suficientemente instruído.

A tentativa de conciliação promovida no curso do processo foi infrutífera, tendo as recorrentes manifestado ausência de interesse na autocomposição, o que afasta qualquer alegação de ausência de busca por solução consensual, reforçando a regularidade do
iter
processual observado.

Ressalto, por fim, que a alegação genérica de necessidade de produção de provas sem a devida demonstração da sua pertinência ou relevância para o deslinde da controvérsia não é suficiente para justificar o acolhimento da preliminar. O simples inconformismo das recorrentes com o desfecho desfavorável da demanda não autoriza presumir violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Com base em tais premissas, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendendo mais que o julgamento antecipado da lide, além de plenamente admissível à luz do art. 355, I do CPC, representa medida de racionalização processual, compatível com os princípios da celeridade, economia e eficiência processual, sem prejuízo algum às garantias

constitucionais das partes.

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva da

Construtora Leal Moreira Ltda.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente Construtora Leal Moreira Ltda., por não vislumbrar qualquer óbice jurídico à sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Ainda que a referida empresa não figure como signatária direta do contrato entabulado com os recorridos, é incontroverso que atua em conjunto com a também apelante Berlim Incorporadora Ltda., ambas compondo o mesmo grupo econômico, o que, por si só, justifica sua legitimidade passiva consoante regime de responsabilidade solidária que rege as relações de consumo. Imperioso registrar que a logomarca da recorrente, inclusive, compõe o contrato e o documento atinente às especificações técnicas do imóvel.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que, em contratos de aquisição de unidades imobiliárias, os agentes que compõem o ciclo produtivo da incorporação e da construção civil, inclusive construtoras e incorporadoras vinculadas a um mesmo empreendimento, respondem solidariamente pelos vícios e inadimplementos contratuais perante o consumidor.

Nesse sentido, dispõe o art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§1º.
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
." (grifos)

Ademais, o parágrafo único do art. 7º do mesmo diploma legal, reforça a incidência da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo:

"Art. 7º [...]

parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

A participação da Construtora Leal Moreira Ltda. na execução da obra, como integrante do grupo econômico responsável pela incorporação e edificação do empreendimento, é elemento suficiente a atrair sua responsabilidade solidária, tornando-a legítima a figurar no polo passivo da demanda.

Restando, assim, demonstrada a vinculação jurídica e fática entre as empresas, na forma de grupo econômico atuante na incorporação e construção do imóvel objeto da demanda, a pretensão de exclusão da Construtora Leal Moreira Ltda. carece de respaldo legal e jurisprudencial.

4. Mérito.

Ultrapassadas as questões preliminares, com o afastamento da alegação de cerceamento de defesa e da tese de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., passa-se ao exame do mérito recursal, cuja controvérsia central, como sobredito, reside na responsabilidade das recorrentes pelo inadimplemento contratual consubstanciado no atraso na entrega do imóvel aos recorridos, bem como nas consequências jurídicas decorrentes de tal inadimplemento: a legitimidade da rescisão contratual; a restituição integral e imediata dos valores pagos; a fixação de lucros cessantes e; a indenização por danos morais.

De início, convém registrar que o inadimplemento contratual, no tocante à entrega da unidade imobiliária, é fato incontroverso nos autos. As apelantes não impugnaram, com precisão ou robustez probatória, o elemento objetivo do atraso. Ao contrário, limitaram-se a argumentar, genericamente, sobre cláusulas contratuais que supostamente autorizariam retenções e afastariam a responsabilidade indenizatória, sem, contudo, infirmar o dado central de que, transcorrido lapso temporal superior a quatro anos do prazo máximo contratualmente estipulado (01/12/2014, já computada a tolerância de 180 dias), o imóvel ainda não havia sido entregue aos adquirentes até a data do ajuizamento da ação (29/03/2019).

Neste cenário, é forçoso reconhecer a configuração de inadimplemento culposo, nos termos do art. 389 do Código Civil, o qual dispõe que:

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

No que tange à devolução integral dos valores pagos, revela-se acertada a sentença ao determinar a restituição total e imediata das quantias desembolsadas pelos recorridos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de rescisão contratual motivada por inadimplemento exclusivo do fornecedor, não há espaço para retenção de qualquer percentual a título de cláusula penal, ante a configuração de culpa exclusiva do vendedor, de modo que a restituição deverá ser integral e imediata. Tal entendimento encontra respaldo, inclusive, na Súmula 543 do STJ, a qual estabelece:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (grifos)

Não há, pois, margem para relativização dessa diretriz jurisprudencial quando restar evidenciado que o descumprimento contratual decorreu exclusivamente de conduta negligente do promitente vendedor, o que é precisamente o caso dos autos. Ressalte-se que as recorrentes não trouxeram qualquer justificativa plausível ou prova apta a demonstrar que o atraso se deu por fato alheio à sua responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

No tocante à indenização por lucros cessantes, também deve ser mantida a condenação imposta pelo Juízo
a quo
. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, em casos de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes decorrem diretamente da frustração da legítima expectativa de fruição do bem pelo adquirente, seja para moradia própria, seja para locação, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, que é presumido, no caso.

Destaca-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal (CC, art. 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2 .8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23 .5.2019).
3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.
Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (grifos)

Com base nesse entendimento consolidado, é legítima a fixação de percentual sobre o valor contratual como forma de quantificação dos lucros cessantes, na medida em que reflete o rendimento presumível que o imóvel proporcionaria caso estivesse na posse dos recorridos e não o valor pago por eles até a suspensão da cobrança, como pretendem as recorrentes, de modo subsidiário; afinal, não foram os recorridos que deram causa à ruptura contratual, a qual decorreu, como já destacado, por culpa exclusiva das recorrentes.

Importa salientar, ademais, que não se confunde a indenização por lucros cessantes com a multa penal cominatória, prevista contratualmente como sanção pecuniária pelo inadimplemento, sendo, portanto, inaplicável à hipótese a orientação firmada no Tema 971/STJ. Indo além, não houve condenação ao pagamento de cláusula penal moratória, mas somente dos lucros cessantes, não havendo que se questionar, ainda, sobre cumulação indevida entre ambas.

Quanto à indenização por danos morais, importa ponderar que, embora o mero inadimplemento contratual não seja, por si só, gerador de danos morais, nos termos da jurisprudência sedimentada, há hipóteses em que a gravidade, a extensão e a persistência da conduta inadimplente extrapolam os limites do mero aborrecimento, caracterizando lesão à esfera extrapatrimonial do contratante prejudicado.

No caso em exame, o atraso na entrega do imóvel supera o patamar da razoabilidade, alcançando mais de quatro anos após o término do prazo de tolerância. Referida circunstância, aliada à ausência de qualquer justificativa plausível por parte das recorrentes e à frustração prolongada do legítimo projeto de vida dos adquirentes, transcende o mero descumprimento negocial, gerando angústia, frustração e abalo anímico que não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou orientação no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR A PARTIR DA POSSE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. O atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis.
Precedentes. 3. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1817304 SP 2019/0154175-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). (grifos)

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, todavia, entendo que merece parcial reparo. A quantia fixada na origem, embora não exorbitante, mostra-se ligeiramente acima dos padrões médios adotados por esta Corte em hipóteses similares, nas quais se reconhece o dano extrapatrimonial em razão de atraso significativo na entrega de imóvel, com inadimplemento culposo.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, bem como à jurisprudência dominante que recomenda temperança na fixação de indenizações dessa natureza, acolho parcialmente o recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00, mantidos os critérios de correção monetária e juros moratórios.

As demais disposições da sentença devem ser integralmente mantidas, por encontrarem-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento consolidado nos tribunais pátrios, especialmente quanto à rescisão contratual, restituição integral e imediata dos valores pagos e indenização por lucros cessantes.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência mínima dos apelados, apenas no
quantum
devido a título de indenização por danos morais, condeno as apelantes ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026